Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-51.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS INSTALADOS NO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RESTITUIÇÃO.
1. É devida a restituição do valor correspondente aos equipamentos de som e multimídia instalados no veículo apreendido, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.
2. Tais dispositivos eletrônicos caracterizam-se como pertenças (artigo 93 do CC) e, nessa condição, não se lhes aplica o chamado princípio da gravitação jurídica, segundo o qual, “o acessório segue o principal”. Constituem-se, portanto, bens que preservam as características de individualidade e autonomia.
3. Recurso provido.